Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-21.2022.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-21.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 084.402.982-34 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMAURI MALHEIROS DOS SANTOS - CPF: 822.687.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil Apelação Cível. Relação De Consumo. Energia Elétrica. Cobrança Excessiva. Incompatibilidade Entre Consumo Faturado E Carga Instalada. Prova Pericial. Inexistência De Débito. Negativação Indevida. Dano Moral In Re Ipsa. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigíveis cobranças de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de indenização, em razão de faturamento excessivo e negativação do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças de consumo de energia elétrica correspondem ao efetivo uso da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a negativação decorrente de débito indevido enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A prova pericial judicial atesta incompatibilidade entre a carga instalada na unidade consumidora e os elevados consumos faturados, afastando a verossimilhança das cobranças.

5. A concessionária não apresenta justificativa técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a registros unilaterais insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

6. A ausência de falha interna na instalação elétrica e a discrepância significativa entre o histórico de consumo e os valores faturados evidenciam erro no procedimento de faturamento.

7. A negativação do nome do consumidor fundada em débito inexigível configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

8. O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. A sentença integrativa apenas ajusta consectários legais, sem alteração do mérito, devendo ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a correspondência entre o consumo faturado e a realidade da unidade consumidora, especialmente diante de aumento abrupto e incompatível com o histórico. 2. A prova pericial que evidencia discrepância entre carga instalada e consumo registrado afasta a presunção de legitimidade da cobrança. 3. A negativação baseada em débito inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min., j. 03.10.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002986-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1003809-04.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, n. 1001502-21.2022.8.11.0028, ajuizada por
JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA.
A Sentença
julgou procedente
a pretensão inicial para tornar definitiva a tutela antecipada, declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.085,96 e R$ 1.459,02 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, sobrevindo, em seguida, sentença integrativa em embargos de declaração apenas para ajustar os consectários legais da condenação (ids. 350265891; 350265896).

Na origem,
o autor afirmou ser consumidor da concessionária ré, vinculado à unidade consumidora n.
6/801683-4
, situada em zona rural de Poconé/MT, e sustentou ter sido surpreendido com cobranças muito superiores ao seu padrão ordinário de consumo, notadamente a fatura de outubro de 2021, no valor de R$ 1.085,96, e a de janeiro de 2022, no valor de R$ 1.459,02. Alegou que seu histórico médio seria da ordem de
40 a 50 kWh
, sem alteração relevante na rotina doméstica ou acréscimo de equipamentos aptos a justificar elevação tão expressiva. Afirmou, ainda, que buscou solução administrativa, mas a reclamação n.
443823
foi indeferida pela concessionária, a qual atribuiu a cobrança ao sistema de faturamento plurimensal aplicável a unidade rural, vindo, ademais, a negativar e protestar seu nome em razão do débito discutido, circunstâncias que motivaram o pedido de declaração de inexistência dos débitos, realização de perícia técnica e condenação por danos morais.

Em contestação (id. 350265850), acompanhada de documentos técnicos e comerciais, na qual a ré sustentou, em essência, a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na medição, argumentando que o consumo registrado deveria ser imputado à unidade consumidora, inexistindo causa para a desconstituição das faturas.

Após devida impugnação (id. 350265856) pela parte autora, a instrução foi complementada com prova pericial, cujo laudo (id. 350265885) concluiu que os equipamentos existentes na residência do demandante não eram capazes de justificar os picos de consumo registrados nos meses controvertidos, apontando simulação média de
252 kWh
, muito inferior aos
1.097 kWh
e
1.354 kWh
lançados nas faturas impugnadas, sem identificação de fuga de energia na instalação interna do imóvel.

Com base nesse conjunto probatório, sobreveio
Sentença
na qual o Juízo de origem assentou que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva correspondência entre o consumo lançado e a realidade fática da unidade consumidora, reputando indevidas as cobranças questionadas e ilegítima a inscrição restritiva decorrente do débito em discussão. Reconheceu, por conseguinte, a procedência da demanda para declarar inexistentes os débitos de
R$ 1.085,96
e
R$ 1.459,02
, fixando indenização por dano moral em
R$ 5.000,00
. (id 350265891). Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, acolheu-os apenas para alterar o regime de juros e correção monetária, mantendo intacto o resultado de mérito anteriormente firmado (id 350265896).

Irresignada, a concessionária interpôs apelação (id. 350265897), em suas razões aduz reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece revisão total, por haver acolhido indevidamente os pedidos autorais, apesar de, segundo defende, subsistirem elementos aptos a demonstrar a legitimidade das cobranças e a improcedência da pretensão deduzida pelo consumidor. Para tanto, insurge-se contra o decreto de procedência e contra os consectários da condenação, postulando o afastamento da declaração de inexistência dos débitos, da indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais daí decorrentes.

Em
contrarrazões
(id. 350265903), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Aduz que a decisão recorrida se encontra amparada em prova robusta, especialmente no laudo pericial judicial, o qual demonstrou a impossibilidade física de os equipamentos existentes em sua residência gerarem o consumo faturado. Ressalta que a simulação pericial apurou média de
252 kWh
, muito aquém dos
1.097 kWh
e
1.354 kWh
cobrados, bem como que não foi encontrada qualquer irregularidade interna, fuga de energia ou outra causa objetiva apta a justificar a elevação abrupta do consumo. Defende, assim, que a apelante não apresentou justificativa técnica plausível para o aumento de aproximadamente 500% nas faturas controvertidas, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos e a condenação por dano moral decorrente da negativação indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

A apelante dirige sua irresignação, em verdade, ao mérito do julgamento, ao sustentar, em síntese, a regularidade da medição e da cobrança, a insuficiência da prova produzida pelo autor para afastar a legitimidade das faturas impugnadas, a necessidade de desconsideração ou relativização do laudo pericial judicial e, por consequência, a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Já o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, que tornou definitiva a tutela anteriormente concedida, declarou a inexistência dos débitos de R$ 1.085,96 e R$ 1.459,02 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, havendo posterior ajuste apenas dos consectários legais na sentença integrativa de id. 350265896.

O ponto central, portanto, reside em saber se as cobranças impugnadas correspondiam ao consumo efetivo da unidade consumidora do autor e se a restrição creditícia e/ou o protesto decorrentes do débito discutido autorizam a responsabilização civil da concessionária.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

1. Relação jurídica e distribuição do ônus probatório

A hipótese versa sobre típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a concessionária figura como fornecedora de serviço público essencial e o demandante como destinatário final do serviço de energia elétrica. Incidem, pois, os arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22 da Lei n. 8.078/1990.

Em demandas dessa natureza, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da medição, da cobrança e do procedimento que ensejou eventual restrição creditícia, sobretudo quando o consumidor apresenta histórico de consumo incompatível com os valores posteriormente faturados e questiona a higidez material da exação.

De todo modo, ainda que se abstraia eventual inversão formal do ônus da prova, a controvérsia, no caso concreto, foi submetida à instrução técnica judicializada, sob o crivo do contraditório, de sorte que o deslinde da causa passa a depender,
precipuamente, da valoração do laudo pericial e da aptidão dos elementos trazidos pela ré para infirmá-lo
. Assim, a solução da lide não decorre de presunção automática em favor do consumidor, mas da análise do
acervo probatório efetivamente
produzido nos autos.

2. Valoração da prova pericial e manutenção do juízo de procedência

A sentença de primeiro grau, sob esse aspecto, merece preservação.

O laudo pericial judicial concluiu, em termos claros, que os valores apurados não se mostraram compatíveis entre a carga instalada e o consumo registrado pelo medidor nos meses de outubro de 2021 e janeiro de 2022. Consta, ainda, que a simulação indicou consumo médio de 252 kWh, ao passo que as faturas impugnadas refletiram 1.097 kWh e 1.354 kWh, o que representaria
diferença da ordem de 500%, sem que tivesse sido encontrada fuga de energia nas instalações internas do imóvel
.

O perito consignou, ademais, que os equipamentos eletroeletrônicos existentes na residência não seriam suficientes para gerar consumo mensal superior a 1.000 kWh, ainda que permanecessem ligados durante grande parte do dia.

A sentença originária, ao valorar esse elemento técnico, registrou que as alegações da requerida não eram suficientes para
justificar o salto de consumo
de 36 kWh, em setembro de 2021, para 1.097 kWh, em outubro de 2021, nem de 132 kWh, em dezembro de 2021, para 1.354 kWh, em janeiro de 2022.

Assinalou, ainda, que a impugnação apresentada pela concessionária não tinha aptidão para afastar a conclusão pericial, pois o expert examinou os eletroeletrônicos da residência e confirmou sua incapacidade de gerar o consumo faturado.

O encadeamento decisório, portanto, mostra-se coerente e tecnicamente suficiente.

A apelante insiste, em essência, na regularidade da medição e no acerto da cobrança. Ocorre que a correção formal do medidor, por si só, não basta para demonstrar que o consumo extraordinário apurado correspondeu, de fato, ao uso real da unidade consumidora.

Ainda que se admita, em tese, a ausência de defeito mecânico ou de falha ostensiva no equipamento, subsiste a
conclusão pericial de incompatibilidade material entre a carga instalada no imóvel e os consumos lançados nas faturas controvertidas, sem identificação de anormalidade interna apta a justificar os picos verificados.

Também não prospera a tentativa de desqualificação do laudo. Embora a concessionária tenha requerido sua desconsideração, por reputá-lo insuficiente, a sentença enfrentou expressamente esse inconformismo e afirmou, com razão, que a impugnação defensiva não afastou a consistência técnica do trabalho pericial.

Não se identifica, dos elementos coligidos,
erro metodológico evidente, omissão essencial ou contradição apta a esvaziar a conclusão do expert.
Ao contrário, a perícia foi
objetiva
ao confrontar a carga instalada com o consumo faturado, precisamente o ponto central da lide.

Além disso, os registros unilaterais de medição e faturamento apresentados pela concessionária
não se sobrepõem
, no caso concreto, à
prova pericial judicial, elaborada por auxiliar do juízo e submetida ao contraditório
, sobretudo porque não vieram acompanhados de explicação técnica suficiente para compatibilizar os picos de consumo com a carga instalada no imóvel e com a ausência de fuga interna de energia.

Nessa perspectiva, a declaração de inexistência dos débitos de R$ 1.085,96 e R$ 1.459,02 deve ser preservada, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Em reforço, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em hipóteses de faturamento de energia elétrica em patamar abruptamente superior ao histórico de consumo, a conclusão pericial pela inconsistência das medições e pela ausência de justificativa técnica idônea para a cobrança afasta a presunção de legitimidade da exação.

Nesse sentido, já se decidiu que
“laudo pericial técnico e imparcial atestou inconsistências nas medições e ausência de justificativa técnica para elevação abrupta do consumo faturado, revelando erro no procedimento de faturamento e caracterizando falha na prestação do serviço. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se a argumentos genéricos sem conseguir desconstituir a prova pericial”
(TJMT, Apelação Cível n. 1002986-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, pub. 11/02/2026).

3. Responsabilidade civil e danos morais

Mantida a conclusão quanto à indevida cobrança, subsiste, por derivação lógica, a ilicitude da restrição creditícia e/ou do protesto vinculados ao débito inexigível.

A sentença consignou que o lançamento do nome do autor em cadastro restritivo pelo débito em discussão foi indevido, assentando que, em hipóteses dessa natureza, o dano moral decorre do próprio ato ilícito, dada a imediata afetação da honra objetiva do consumidor.

Importa ressaltar, contudo, que o dano moral, na espécie, não decorre da simples cobrança administrativa reputada indevida, mas da efetiva externalização do ilícito mediante restrição creditícia e/ou protesto fundados em débito inexigível. Nessa hipótese, o
prejuízo moral é presumido (
in re ipsa
)
, sendo desnecessária prova específica do abalo anímico, em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Não há, portanto, no caso, mera cobrança sem repercussão externa. Os autos foram estruturados desde a origem com alegação de negativação e protesto, e a sentença expressamente reconheceu a indevida restrição decorrente do débito controvertido.
Assim, configurado o ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 não se revela excessivo nem irrisório. Ao contrário, observa os critérios de moderação, proporcionalidade e adequação às circunstâncias concretas do caso, consideradas a natureza do serviço essencial prestado, a
indevida restrição ao crédito do consumidor, a gravidade do ilícito e as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem propiciar enriquecimento sem causa
.

Por isso, também nesse ponto, não há razão para reforma.

Nessa mesma linha, o STJ consignou que
“a jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova." (
STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Em mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso tem
reconhecido que a indevida exteriorização da cobrança, mediante protesto ou restrição creditícia fundada em débito inexigível, configura lesão moral presumida, dispensando prova específica do prejuízo.

O julgado recente, consignou que
“o protesto indevido do nome do consumidor, mesmo após a concessão de liminar judicial, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça”,
orientação que se ajusta à hipótese dos autos, na qual a sentença reconheceu a indevida restrição creditícia vinculada ao débito controvertido. (TJMT, Apelação Cível n. 1003809-04.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025, pub. 12/11/2025).

4. Sentença integrativa e consectários legais

Após a sentença originária, a concessionária opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para ajustar os consectários legais da condenação, em conformidade com a disciplina legal aplicável, especialmente a Lei n. 14.905/2024, sem qualquer modificação do mérito anteriormente decidido.

A sentença integrativa consignou expressamente a manutenção da procedência da demanda, alterando apenas o regime de juros e correção monetária. Logo, a manutenção da sentença deve compreender o decisum em sua feição integrada, isto é, a sentença originária tal como complementada pelo pronunciamento de id. 350265896, inclusive no tocante aos consectários ali redefinidos.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, pois a prova pericial judicial demonstrou incompatibilidade material entre a carga instalada na unidade consumidora e os consumos faturados nos meses controvertidos, sem que a apelante tenha produzido elemento técnico idôneo capaz de infirmar as conclusões do laudo.

Não comprovada satisfatoriamente a legitimidade dos débitos, subsiste a ilicitude da restrição creditícia e/ou do protesto deles decorrentes, circunstância que justifica a condenação por danos morais no valor fixado pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade e os limites legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026